Tribunal: TJBA
Processo: 0525088-38.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525088-38.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TATIANA MIRANDA DERME e outros

Advogado(s)
:
NAYDMULLER CONCEICAO BARBOSA DIAS, JOAO VICTOR DE CARVALHO SAMPAIO

APELADO: PFO VIAGENS E TURISMO S/A

Advogado(s)
:
AINAH HOHENFELD ANGELINI NETA, ANA BEATRIZ LISBOA PEREIRA, RAFAELA DA SILVA ARAUJO CASTILHO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS REDIBITÓRIOS DECORRENTES DE COMPRA DE VEÍCULO USADO. VISTORIA NÃO REALISADA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por vícios redibitórios decorrente da compra de veículo automotor usado que apresentou defeitos mecânicos logo após a aquisição. Pedido de declaração de nulidade do negócio, com devolução do valor pago e indenização por danos morais e materiais.

Fato relevante. Veículo adquirido pelos autores junto à empresa ré foi encaminhado a oficina poucos dias após a compra em razão de vazamento de óleo e outros problemas mecânicos. Autores alegam ter sido enganados quanto ao estado do automóvel.

Decisão recorrida. Sentença afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e julgou improcedente a pretensão com base na ausência de vício oculto e na inexistência de prova robusta da condição do bem à época da venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal; e (
ii
) saber se os defeitos apresentados pelo veículo configuram vícios redibitórios aptos a ensejar a rescisão contratual e a indenização pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide, nos termos do art. 370 do CPC.

Não restou configurada relação de consumo entre as partes. A empresa ré atua no ramo de turismo e a alienação do veículo ocorreu de forma eventual, sem habitualidade na comercialização de automóveis.

Aplica-se ao caso o regime jurídico dos vícios redibitórios previsto nos
arts
. 441 e seguintes do CC. A prova da preexistência dos vícios ao tempo da aquisição incumbia aos autores, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram.

Não foi produzida prova pericial ou técnica que atestasse a natureza, a extensão e a origem dos defeitos alegados, tampouco que os vícios existissem à época da entrega do bem.

O valor pago foi inferior ao preço de mercado e os compradores tinham conhecimento prévio de que o veículo
encontrava-se
em oficina para reparos, o que denota a assunção dos riscos típicos da compra de bem usado.

Ausência de elementos hábeis a caracterizar vício redibitório ou ato ilícito indenizável. Desgaste compatível com a natureza do bem. Precedentes dos Tribunais Superiores e da jurisprudência estadual corroboram a improcedência da demanda em hipóteses similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide se baseia em prova documental suficiente. 2. A ausência de prova técnica sobre a existência de vícios ocultos e sua preexistência à aquisição do bem impede o reconhecimento de vício redibitório em veículo usado.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 441, 442 e 443; CPC,
arts
. 370 e 373, I; CDC,
arts
. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apel.
Cív
. 0701756-05.2022.8.07.0020, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3ª Turma Cível, j. 25.04.2024; TJSC, Apel.
Cív
. 0302028-51.2015.8.24.0080, Rel. Des. Alexandre Morais da Rosa, 8ª Câmara de Direito Civil, j. 30.01.2024; TJSP, Apel.
Cív
. 1019106-22.2023.8.26.0002, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 16.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0525088-38.2018.8.05.0001

tendo como apelante
TATIANA MIRANDA DERME e outros

e como apelado
PFO VIAGENS E TURISMO S/A
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA